Tribunal: TJMT
Processo: 0011016-80.2016.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011016-80.2016.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JULIO IGLESIAS MARTINS SANTANA (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CLEBER OIRDO DE SANTANA - CPF: 023.139.631-79 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0011016-80.2016.8.11.0042

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: JULIO IGLESIAS MARTINS SANTANA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA – CRIME DE LESÃO CORPORAL LEVE – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU PARA PRONUNCIAR O RECORRIDO POR CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO – IMPROCEDÊNCIA –
ANIMUS NECANDI
NÃO EVIDENCIADO – ÉDITO DESCLASSIFICATÓRIO QUE RESTOU CORROBORADO ATRAVÉS DO CONTEÚDO DE PROVA PRODUZIDA – DESCLASSIFICAÇÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Inexistindo indícios suficientes no sentido de que o acusado teria realmente tentado matar a vítima, a qual sofreu apenas lesões leves na perna, considerando ainda que o Ministério Público não se desincumbiu de seu ônus de trazer à ação penal provas judicializadas suficientes acerca da imputação, notadamente quanto ao alegado
animus necandi
, deve prevalecer a razoável decisão desclassificatória proferida pelo juízo de origem.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0011016-80.2016.8.11.0042

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: JULIO IGLESIAS MARTINS SANTANA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (DES. RELATOR SUBSTITUTO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara da Comarca de Cuiabá – autos de no 11016-80.2016.811.0042, Código 434851, que desclassificou a conduta inicialmente imputada ao acusado JÚLIO IGLESIAS MARTINS SANTANA de tentativa de homicídio, prevista no art. 121,
caput
, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, para a de lesão corporal leve, disposta no art. 129,
caput
, do Código Penal e determinou a remessa do feito à 10a Vara Criminal da Capital (Decisão de primeiro grau – id. 138341245).

Irresignada com a decisão de piso, o Ministério Público pugna pela reforma do
decisum
, para que o recorrido JÚLIO IGLESIAS seja pronunciado pelo crime de tentativa de homicídio, nos termos da inicial acusatória (id. 138343152).

Em contrarrazões, a defesa requer o desprovimento do recurso (id. 138343157).

Em Juízo de retratação, o magistrado de primeiro grau manteve inalterada a decisão que desclassificou a conduta imputada ao réu (id. 138343158).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso, nos seguintes termos:

“
Recurso em Sentido Estrito: Homicídio simples tentado – Decisão desclassificatória para delito que refoge à competência do Tribunal do Júri - Irresignação ministerial – Busca-se a reforma da decisão, a fim de que o recorrido seja pronunciado como incurso no art. 121, §2o, inc. II, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, com a sua consequente submissão ao julgamento perante o Tribunal do Júri – Viabilidade – Só se admitirá, na fase de pronúncia, a desclassificação do delito nos casos em que se evidencia, de forma inequívoca, a ausência de animus necandi - In casu, haja vista que a materialidade restou comprovada e a autoria é confessa, ao passo que inexiste prova inequívoca de ausência de animus necandi na conduta do implicado, repise-se, deve a matéria ser melhor apreciada pelo Conselho de Sentença – Prevalência do princípio do in dubio pro societate – Existência de provas a revelar que o delito fora perpetrado por motivo fútil - Pelo provimento do recurso interposto.
”
(id. 141007678).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0011016-80.2016.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR EM SUBSTITUIÇÃO)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara da Comarca de Cuiabá – autos de no 11016-80.2016.811.0042, Código 434851, que desclassificou a conduta inicialmente imputada ao acusado JÚLIO IGLESIAS MARTINS SANTANA de tentativa de homicídio, prevista no art. 121,
caput
, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, para a de lesão corporal leve, disposta no art. 129,
caput
, do Código Penal e determinou a remessa do feito à 10a Vara Criminal da Capital.

Assim narrou a denúncia:

“(...) No dia 05 de abril de 2015, por volta das 21h45min, na Rua do Caju, s/n°, no Bairro Jardim Ubirajara, nesta cidade de Cuiabá/MT, o denunciando JÚLIO IGLÉSIAS MARTINS SANTANA, valendo-se de uma espingarda (apreendida à fl. 06), tentou matar a vítima Cleber Oirdo de Santana, provocando-lhe as lesões descritas no Laudo Pericial de fls. 23/28 (Laudo Complementar a ser juntado aos autos oportunamente). Segundo restou apurado, no dia e horário dos fatos a vítima Cleber Oirdo de Santana se encontrava na companhia de Vanusa de Assis Feitosa, sua amiga, em frente à sua residência, localizada na Rua do Caju, s/n°, no Bairro Jardim Ubirajara, nesta cidade de Cuiabá/MT.

Em dado momento, o denunciando JÚLIO IGLÉSIAS MARTINS SANTANA, chegou no referido local, perguntando se a vítima conhecia uma terceira pessoa, sendo que a vítima respondeu que não a conhecia.

Inconformado com a negativa da vítima Cleber Oirdo de Santana, e duvidando de sua palavra, o denunciando JÚLIO IGLÉSIAS MARTINS SANTANA mirou a espingarda, que já estava engatilhada, contra a cabeça da vítima.

Temendo por sua vida, a vítima empurrou a espingarda que estava no poder do denunciando JÚLIO IGLÉSIAS MARTINS SANTANA, tendo o disparo lhe atingido a perna esquerda. Logo em seguida o denunciando fugiu do local.

Os agentes policiais, realizaram busca nas proximidades do local, logrando êxito na apreensão da arma de fogo utilizada no crime (Laudo Pericial às fls.09/13).

Após a vítima ser alvejada, dirigiu-se para o Hospital e Pronto Socorro de Cuiabá, onde foi atendida pelos agentes de saúde e liberada em seguida. (...)”
(fls. 01/04 – id. 138341243).

Em decisão proferida na data de 24 de março de 2021, o Juízo de primeiro grau entendeu pela ausência de indícios mínimos para caracterizar o
animus necandi
, ou seja, a exteriorização de intuito homicida contra a vítima. Transcrevo parte do
decisum
:

“(...) Registre-se que não há provas suficientes que o acusado agiu para matar a vítima, inclusive depois do fato encontrou o réu no bairro, que pediu desculpas pelo ocorrido. O réu disse que praticou o fato pois estava muito louco, bem como estava de cabeça quente.

Nesse sentido, não há qualquer prova que denote a existência de animus necandi por parte do réu. Ficou nítido nos autos o modo como ocorreram os fatos, ao passo que o acusado foi a procura de uma terceira pessoa, inconformado com a negativa da vítima, apontou a arma de fogo contra sua cabeça e mediante a intervenção da vítima ocorreu o disparo que alvejou sua perna, ratificando que não precisou ficar internado, não ficou com sequelas, apenas uma pequena cicatriz.

Não se pode olvidar que o magistrado, nesta fase do procedimento, analisa o elemento subjetivo do agente, isto é, perquire a sua vontade de incidir na conduta criminosa homicida, com base em dados concretos e objetivos, o que é suficiente para fundamentar a decisão, sob pena de suprimir a competência garantida pela Constituição Federal ao Tribunal Popular do Júri.

No caso em tela, embora tenha restado suficientemente demonstrada a responsabilidade do réu pela lesão, entendo não estar caracterizado o animus necandi, ou seja, a exteriorização de intuito homicida contra a vítima na sua forma tentada.

Diante do exposto e de tudo o mais que consta dos autos, por estar convencido da inexistência de crime doloso contra a vida praticado pelo réu JÚLIO IGLÉSIAS MARTINS SANTANA, com fundamento no artigo 419, do Código de Processo Penal, DESCLASSIFICO o delito de homicídio qualificado na forma tentada descrito na denúncia, para outro de competência do juiz singular. Finalmente, realizando um exame superficial dos fatos, concluo que o crime, em tese, praticado foi o de lesão corporal leve, já que não há expresso no laudo pericial ou outro elemento de informação denotando a existência de alguma das circunstâncias previstas nos parágrafos do artigo 129 do Código Penal, ressaltando que essa classificação é feita neste momento somente para delimitar a distribuição, porquanto tal tarefa, ao final, compete ao juízo competente (...)”
(fl. 16 – id. 138341245).

Irresignada com a decisão de piso, o Ministério Público pugna pela reforma do
decisum
, para que o recorrido JÚLIO IGLESIAS seja pronunciado pelo crime de tentativa de homicídio, nos termos da inicial acusatória (id. 138343152).

Após analisar detidamente os autos, vejo que não assiste razão à acusação.

Interrogado na Delegacia de Polícia, o recorrido
JÚLIO IGLÉSIAS MARTINS SANTANA afirmou que, munido de arma de fogo, se dirigiu até o conjunto de quitinetes onde a vítima residia, a procurado do indivíduo conhecido pela alcunha de
“tatuagem”
, pessoa com quem tinha desavença, vejamos:

“(...) Que conhece a vítima e teve uma desavença com o mesmo, que no dia do fato foi atrás de um cara de apelido de tatuagem pois o mesmo tentou matá-lo; Que chegou até a quitinete que a vítima morava e perguntou pelo cara de alcunha tatuagem para a vítima e este respondeu que o tatuagem não estava lá; Que o interrogado já estava armado e engatilhado; Que o interrogado afirma que estava louco de goró e colocou a arma na cabeça da vítima, mas não sabe ao certo o que ocorreu em decorrência do álcool; Que ele afirma que a vítima chegou a entrar em luta corporal com ele; Que a pessoa estava acompanhando ele no momento do fato é seu primo Robson; Que o Robson estava um pouco mais pra baixo do local que ocorreu o fato; Que a arma que ele usou foi comprada por ele em Várzea Grande, trocada por uma televisão no valor de R$ 300,00; Que após o fato a PM apreendeu a arma; Que na data do fato foi perseguido mais não foi preso pela PM;Que após o fato, já encontrou com a vítima, tomaram cerveja junto e pediu desculpa para ele e está tudo tranquilo entre eles(...).”

Perante o Juízo, o acusado disse que, na data dos fatos, estava muito drogado e tinha a intenção de matar o vulgo
“tatuagem”
em razão de desentendimentos anteriores, e não a vítima, vejamos:

“(...) Estava drogado no dia dos fatos. Não tinha nenhuma rixa com a vítima dos autos, foi na casa da vítima em busca de uma terceira pessoa, pois teve informações que essa terceira pessoa morava no mesmo lugar que a vítima. Estava procurando a pessoa apelidada de “tatuagem”, era este quem o acusado procurava para matar. Em momento algum quis tentar tirar a vida da vítima. Já estava indo embora, mas viu o vulto da vítima. Foi a vítima quem avançou na arma, apenas se defendeu. A vítima Cléber era amigo do “tatuagem”. Chegou e perguntou para a vítima sobre o “tatuagem”, tendo a vítima respondido que ele não estava ali, mas quando a vítima viu a espingarda avançou na arma para pegá-la, oportunidade em que efetuou o disparo, deu um tiro, e atingiu a perna esquerda da vítima. Após o tiro foi embora, levando a arma consigo. Nega que tenha colocado a arma na cabeça da vítima. Cumpre pena por roubo. Nega que a vítima tenha conseguido lhe tomar a arma. Conversou com a vítima depois dos fatos, explicando que não tinha a intenção de matá-la. Tal fato só aconteceu pois a vítima avançou na arma. A arma era de um só tiro (...)”.

Já a vítima,
Cleber Oirdo de Santana
i, quando ouvida em sede de inquérito policial, narrou o seguinte:

“(...) No dia 25/04/2015, por volta das 20 ou 21 horas, estava conversando com uma amiga em frente a sua casa, quando um morador do bairro conhecido por “BOCÃO” chegou com uma espingarda em punho e lhe perguntou sobre uma terceira pessoa, cujo nome não se recorda, momento em que, respondeu que não o conhecia; em ato contínuo, ele duvidou de sua palavra e mirou a espingarda em sua cabeça, neste momento, empurrou a referida arma em sentido contrário e a mesma acabou disparando e atingindo sua perna esquerda, vindo a lesioná-la; em seguida ele foi embora e sua amiga lhe acompanhou ao Pronto Socorro de Cuiabá, sendo medicado e logo após liberado; esclarece que não realizou exame de corpo delito, tampouco ficou internado, pois o projétil entrou e saiu de sua perna, não ficando sequelas, apenas uma pequena cicatriz; não sabe informar se o “BOCÃO” disparou a arma proposital ou acidental, sabendo apenas, que posteriormente ele apareceu em sua casa para pedir desculpas, pois disse que estava de “cabeça quente” (...)”.

Em Juízo, o ofendido ratificou seu depoimento prestado na fase investigativa, esclarecendo que não realizou exame de corpo de delito, pois não teve sequelas, apenas uma pequena cicatriz, não sabe informar se o recorrido disparou a arma de forma proposital ou acidental, sabendo apenas que, posteriormente, ele apareceu em sua casa para pedir desculpas, pois disse que estava de cabeça quente.

Asseverou, por fim, que não possui amizade com o acusado, o conhecendo apenas de vista, vejamos:

“(...) Se recorda dos fatos. Estava sentado na frente de casa. Foram duas pessoas ao seu encontro, o réu e outra pessoa, perguntando se uma terceira pessoa morava ali. Foi quando respondeu que não conhecia, e que o único homem que morava no local era o declarante. No momento estava acompanhado da Vanusa. O acusado entrou na casa em busca da pessoa com uma espingarda na mão, não encontrou-a e saiu como se estivesse indo embora, mas retornou em seguida. O acusado então armou a espingarda e a levou em sua cabeça. O declarante puxou a espingarda e o réu efetuou um disparo que atingiu sua perna. Ambos entraram em luta corporal e, com isso, conseguiu tirar a arma do acusado e jogá-la em um terreno baldio próximo de onde estavam. O acusado, acompanhado da outra pessoa, foi procurar a arma, sendo que o declarante não viu se a encontraram. Nesse momento o declarante pediu socorro a Vanusa, sendo que esta que foi buscar o carro. Permaneceu no local dos fatos. Enquanto o declarante esperava por Vanusa o acusado procurava a arma no terreno baldio. Vanusa o levou para Policlínica do Verdão. Depois do fato encontrou o réu no bairro, que pediu desculpas pelo fato. O réu disse que praticou o fato pois estava muito louco, ao que o declarante lhe disse “e por causa dessa loucura você ia me matar?”. Não deu tempo de ver se o réu pegou a arma de volta (...)”.

Aliás, como bem destacado pelo magistrado de piso, no dia seguinte, a vítima
“
encontrou o réu no bairro, que pediu desculpas pelo ocorrido. O réu disse que praticou o fato pois estava muito louco, bem como estava de cabeça quente.”
(fl. 16 – id. 138341245).

Assim, o que há de objetivo e comprovado nos autos é que JÚLIO IGLESIAS atirou - uma única vez - contra a perna do ofendido, após este ter reagido e puxado a espingarda do acusado.

Nesse panorama fático-probatório, não convence a tese de que JÚLIO IGLESIAS queria matar o ofendido ou que tenha assumido tal risco.

Portanto, assim como também entendeu o Juízo
a quo
, não me convenci, pelas provas produzidas nos autos, da ocorrência de um crime doloso contra a vida, nos termos do art. 419 do Código de Processo Penal, razão pela qual a desclassificação mostrou-se acertada, não se justificando a remessa do caso ao Tribunal do Júri.

Com tais considerações e em dissonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da acusação, mantendo-se incólume a decisão que desclassificou a conduta imputada ao recorrido JÚLIO IGLESIAS MARTINS SANTANA para a de crime de lesão corporal leve, disposto no art. 129,
caput
, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022